Tribunal: TJSP
Processo: 2177848-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
- Radiografia apresentada indicando que a parte autora habilitada é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
- Radiografia apresentada indicando que a parte autora habilitada é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento do feito, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.